Tribunal: TJDFT
Processo: 0706838-28.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ARTIGO 111, INC. II, DO CTN. ARTIGO 6o, INC. XIV, DA LEI No 7.713/88. ROL TAXATIVO. DOENÇA GRAVE. CARDIOPATIA GRAVE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ENFERMIDADES NÃO LISTADAS NA LEI No 7.713/88. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Lei no 7.713/88, em seu artigo 6o, inciso XIV, prevê a isenção do imposto de renda para os portadores de determinadas moléstias graves, entre elas, a cardiopatia grave.
2. O rol de doenças graves elencado no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, tem natureza taxativa (numerus clausus), de forma que a concessão de isenção de imposto de renda se restringe às situações trazidas pelo dispositivo normativo, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, no Tema no 250.
3. Então, para ter direito à isenção do imposto de renda é necessária a cumulação de dois requisitos pelo contribuinte: a) receber proventos de aposentadoria, pensão ou reforma; e b) estar acometido de uma das doenças arroladas no dispositivo legal.
4. Consoante entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se prescindível a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da moléstia ou a comprovação da recidiva da enfermidade, para fins de concessão da isenção legal do imposto de renda. Nesse sentido, o Enunciado no 627 da Súmula do STJ: "o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade."
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6025, se manifestou no sentido de que não é possível estender, pela via judicial, a isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 aos trabalhadores em atividade e, por consequência, aos portadores de doenças não listadas no diploma normativo citado, tendo em vista a interpretação restritiva da isenção.
6. É cediço que a ordem tributária é regida pelo princípio da estrita legalidade, e o Código Tributário Nacional é expresso ao prever, no artigo 111, inciso II, que se interpreta literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção. O instituto da isenção, em respeito ao princípio da legalidade estrita, deve ser, portanto, interpretado de forma restritiva.
7. As doenças apresentadas pela parte autora/apelante não são caracterizadas como cardiopatia grave, nos termos da II Diretriz Brasileira de Cardiopatia Grave, tampouco comprometem as atividades cotidianas do autor.
8. Não havendo, portanto, demonstração suficiente da existência de doença que se amolde à previsão legal constante do artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, a improcedência do pedido de isenção do imposto de renda é a medida mais adequada.
9. Desprovido o apelo, insta majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11 do CPC).
10. Apelação Cível conhecida e improvida.